Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-49.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
24/09/2021
Número: 0600085-49.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600450-46.2020.6.16.0192
Assuntos: Mandado de Segurança, Representação
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600085-49.2021.6.16.0000
impetrado por Valdir Pignata, José Antônio Vilchenski e partido Cidadania - CIDADANIA em face de
ato coato proferido pelo Juízo da contra ato do Juízo 192ª Zona Eleitoral de Maringá/PR que, nos
autos de Representação por Propaganda Irregular com Pedido de Liminar, autos nº 0600450-
46.2020.6.16.0192, ajuizado pela coligação Maringá Sempre à Frente em face dos impetrantes sob a
tese de que havia irregularidades nas propagandas eleitorais na televisão, vez que não possuíam
interprete de libras, decidiu pela rejeição dos pedidos sobre a citação inválida ocorrida, a falta de
termo inicial para incidência da multa, a necessidade de intimação pessoal, e a falta de
proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado a título de multa pelo descumprimento.
Requer: seja concedida medida liminar e inaudita altera parte, para o fim de suspender a decisão
de origem, com o cancelamento da inscrição em dívida ativa e de eventuais atos executórios em
desfavor dos impetrantes; e, no mérito, pugna que seja concedida em definitivo a segurança,
reformando parcialmente a decisão do magistrado impetrado, para o fim de extinguir o feito, vez
que não há irregularidade na propaganda eleitoral contida na representação, pelas ilegalidades,
equívocos, erros e razões supra expostas. De forma subsidiária, pugna pela redução em R$
13.000,00 referente a contradição da sentença, vez que estas multas (uma multa de 10 mil reais e
três multas de mil reais cada) se referem a erros da proporcional, e não da majoritária. Por fim,
ainda também de forma subsidiária, pugna pela redução de acordo com os critérios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de reduzir o total de multa aplicada para R$ 1.000,00
no total)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDIR PIGNATA (IMPETRANTE)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
JOSE ANTONIO VILCHENSKI (IMPETRANTE)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL (IMPETRANTE)
RAPHAEL ESTEVES MORIBE (ADVOGADO)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
ALBERTO MARQUES DOS SANTOS (IMPETRADO)

JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
376
24/09/2021 17:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.696

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600085-49.2021.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
IMPETRANTE: VALDIR PIGNATA
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI - OAB/PR0103933
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778
IMPETRANTE: JOSE ANTONIO VILCHENSKI
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI - OAB/PR0103933
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778
IMPETRANTE: CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAPHAEL ESTEVES MORIBE - OAB/PR0060460A
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI - OAB/PR0103933
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR0074418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778
IMPETRADO: ALBERTO MARQUES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. MANDADO
DE SEGURANÇA. PROPAGANDA SEM
INCLUSÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS.
D E S C U M P R I M E N T O D E O R D E M
JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES.
INSCRIÇÃO DA MULTA EM DÍVIDA
ATIVA. CABIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. CITAÇÃO VÁLIDA
ENCAMINHADA POR WHATSAPP.
DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA
MULTA FIXADO NA DECISÃO DE
ORIGEM. DESNECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE MEMORIAL DE
CÁLCULO PARA COMPROVAÇÃO DO
DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE
MAJORA A MULTA PUBLICADA NO
MURAL ELETRÔNICO. EQUÍVOCO NO
N Ú M E R O
D A
C E R T I D Ã O
D E
PUBLICAÇÃO DO MURAL. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE
Num. 42707376 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

SOLIDÁRIA DO PARTIDO POLÍTICO POR
PROPAGANDAS IRREGULARES DA
MAJORITÁRIA E DA PROPORCIONAL.
ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA.
S E G U R A N Ç A P A R C I A L M E N T E
CONCEDIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do
TSE, é cabível o Mandado de Segurança
contra ato do juiz eleitoral que determina
o pagamento de multa sob pena de
inscrição do débito em dívida ativa, em
virtude da inexistência de previsão de
Recurso Eleitoral em face de decisões
dessa natureza e dada a ausência de
coisa julgada material relativamente ao
valor das astreintes.

2. A citação e a intimação da decisão
liminar são consideradas válidas se
realizadas por mensagem enviada pelo
aplicativo WhatsApp ao número de
telefone constante no RRC dos
candidatos, nos termos do art. 11, I da
Res.-TSE nº 23.608/2019.

3. É inequívoca, no caso em exame, a
d e f i n i ç ã o d o t e r m o i n i c i a l d e
cumprimento da liminar fixada na
fundamentação da decisão liminar.

4. É desnecessária a apresentação de
memorial de cálculo para comprovação
de descumprimento de ordem para
inserção de intérprete de Libras na
propaganda eleitoral dos candidatos,
diante da clareza dos ofícios das
emissoras contendo as informações
suficientes à demonstração do
descumprimento pelos representados.

5. A publicação da decisão que majora a
multa cominatória no mural eletrônico
mostra-se correta, à luz do art. 12 da
Res.-TSE nº 23.608/2019.

6. O equívoco na menção ao número do
identificador contido na certidão não
macula a publicação da decisão judicial
no mural eletrônico, desde que não se
constate prejuízo na defesa dos
representados.

Num. 42707376 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

7. Embora os partidos políticos sejam
responsáveis pela propaganda da
majoritária e da proporcional, com
fundamento nos arts. 241 do Código
Eleitoral e 44 da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 48 da Res.-TSE nº
23.610/2019, os candidatos ao pleito
majoritário somente respondem por suas
próprias irregularidades.

8. Redução do valor da multa
cominatória ao patamar original de R$
500,00, majorada para R$ 5.000,00 pela
desídia.

9. Concessão parcial da segurança.

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Valdir Pignata, José Antônio
Vilchenski e Partido Cidadania, com pedido de concessão de liminar inaudita altera parte, para o
fim de suspender os efeitos da decisão judicial prolatada pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral -
Maringá na Representação nº 0600450-46.2020.6.16.0192, que rejeitou os pedidos de citação
inválida, falta de termo inicial para incidência da multa, necessidade de intimação pessoal e falta
de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado a título de multa pelo descumprimento,
determinando aos impetrantes o recolhimento das astreintes fixadas no valor de R$ 31.000,00
(trinta e um mil reais) no prazo de trinta dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Na origem, foi proposta Representação pela Coligação Maringá Sempre à Frente,
com pedido de liminar, em face dos impetrantes sob a alegação de veiculação do programa
eleitoral gratuito dos representados sem a inclusão do intérprete de libras, em ofensa ao art. 48, §
4º da Res.-TSE nº 23.610/2019 (p. 8 a 16 do id. 35263166).

O juízo de origem concedeu a liminar (p. 23 do id. 35263166) para que fossem
citados os representados, a fim de que: i) incluíssem janela com intérprete de Libras em sua
propaganda eleitoral exibida em televisão ou, não o fazendo, deixassem de exibi-la, sob pena de
multa no valor de R$ 1.000,00 por cada trecho exibido de forma indevida; e b) apresentassem
Num. 42707376 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

defesa no prazo de 2 dias (art. 96, § 5º da Lei nº 9.504/1997).

O representado Valdir Pignata foi citado via aplicativo WhatsApp, pelo número que
constava em seu RRC e DRAP (p. 25 e 26 do id. 35263166).

Em 03.11.2020, foi juntada procuração em nome do Partido Cidadania e de José
Antonio Vilchenski.

O processo prosseguiu à revelia.

Na sentença, foi confirmada a liminar, a fim de condenar os representados a incluir
janela com intérprete de Libras em sua propaganda eleitoral exibida em televisão ou, não o
fazendo, deixar de exibi-la, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada trecho exibido
de forma indevida (p. 42 do id. 35263166).

Transitada em julgado a decisão, a coligação representante pugnou pela execução
das astreintes no importe de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) (p. 4 do id. 35263266),
valor que foi impugnado pelos impetrantes (p. 11 a 16 do id. 35263266).

Em seguida, o juízo de origem, acolhendo parcialmente os argumentos trazidos
pelos impetrantes, reduziu o valor ao patamar de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) (p. 23 a 25
do id. 35263266). Após, foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos pela autoridade
apontada como coatora para inserir os ids. dos vídeos considerados para o descumprimento da
decisão judicial (p. 39 a 40 do id. 35263266).

Em seguida, os impetrantes foram intimados para, no prazo de 30 (trinta) dias,
pagar a multa no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), conforme os arts. 367, I e 263,
caput e § 4º do Código Eleitoral, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Certificado o decurso de prazo sem cumprimento, foi expedido Termo de Inscrição
de Multa Eleitoral (p. 61 e 62 do id. 35263266).

Em face dessa decisão, foi impetrado o presente Mandado de Segurança,
alegando-se a teratologia da decisão proferida pelo juízo de origem, porque: i) não houve
intimação válida e definição do termo inicial de incidência da multa; ii) não foi juntado memorial de
cálculo e especificação da execução em relação a cada um dos impetrantes; iii) o cartório não
intimou os representantes da majoração da multa por WhatsApp; iv) houve um erro na publicação
do mural eletrônico, eis que não consta a razão da intimação; v) a multa seria exorbitante,
autorizando sua redução. Defenderam a verossimilhança das alegações no fato de que houve
infração a vários dispositivos legais. Por sua vez, aduziram a existência do perigo de dano
irreversível em razão da iminência da execução, já que a obrigação foi inscrita em dívida ativa.
Por fim, pugnaram pela concessão de liminar para suspender a decisão de origem, com o
cancelamento da inscrição em dívida ativa e de eventuais atos executórios em desfavor dos
impetrantes.

Em decisão proferida no id. 35383416, a liminar não foi concedida, eis que não se
vislumbrou verossimilhança nas alegações, pois a citação foi realizada de forma válida no
WhatsApp constante no RRC dos candidatos e, além disso, os demais representados
constituíram advogado, incumbido de acompanhar as intimações pelo mural eletrônico; o início
do descumprimento constou expressamente na decisão, qual seja, a data após a intimação da
Num. 42707376 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

decisão liminar; o descumprimento foi aferido com base na indicação dos programas eleitorais
gratuitos que foram veiculados sem informação do intérprete de Libras, conforme ofícios das
emissoras de televisão; e as intimações eram realizadas por mural eletrônico, sendo dever dos
advogados das partes acompanhar as respectivas intimações no curso do período eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da segurança (id.
40389916).

É o relatório.

VOTO

II.i - Cabimento

O Mandado de Segurança presta-se à tutela de direito individual, coletivo ou difuso,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo
de autoridade. Apenas estes são os requisitos constitucionais para obter-se a ordem de
segurança (art. 5º, LXIX da CF).

Nesta linha, o mandamus deve ter por objeto a correção de ato ou omissão do
responsável (autoridade) decorrente de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade
pública ou agente. No caso de decisões judiciais, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou o
cabimento da medida apenas se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a)
ausência de recurso com efeito suspensivo que resguarde o direito líquido e certo; b) inexistência
de trânsito em julgado; c) teratologia da decisão imputada como coatora (AgRg em MS nº 8612,
Acórdão de 11/06/2015, rel. Min. LUIZ FUX, DJe 24/09/2015).

Na espécie, considerando que não há previsão de recurso contra ato do juiz eleitoral
que determina o pagamento de multa sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, bem como
que a fixação das astreintes não faz coisa julgada material, afasta-se a incidência das súmulas
22 e 23 do TSE, o que viabiliza o cabimento do presente mandamus. Nesse sentido já decidiu o
TSE:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL DO WRIT.
RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. INSCRIÇÃO. MULTA. DÍVIDA ATIVA.
ASTREINTES. CPC, ART. 461, § 4º. MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

1. Recurso Especial interposto pela União: Esta Corte já se manifestou no sentido
de que "da decisão concessiva de segurança não cabe recurso ordinário (art. 276,
II, b, do CE)" (RMS nº 274/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de
21.06.2004). No caso vertente, tendo havido acolhimento parcial da pretensão
deduzida em juízo, é cabível o recurso ordinário em relação à parte denegada e
recurso especial em relação ao pedido concedido, o que afasta o suposto erro
grosseiro e viabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
Num. 42707376 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

2. Cabimento do mandado de segurança: Uma vez configurada a teratologia
do ato que fixou em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia a penalidade
por descumprimento de ordem judicial, o que acabou por atingir a quantia de
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), em afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, fica evidenciada situação excepcional apta
afastar o óbice previsto nas Súmulas nos 267 e 268/STF.

Mérito: Devido à natureza injuncional das astreintes, que possui caráter coercitivo e
punitivo, o quantum estabelecido deve ser compatível com a capacidade
patrimonial do sujeito passivo e a consecução de seus fins, considerando-se as
circunstâncias do caso concreto. Ficando evidente a resistência da recorrente em
obedecer ao comando judicial quanto à retirada de propaganda irregular, a qual se
estendeu pelo prazo de 30 (trinta) dias e considerando-se os valores tutelados pelo
direito eleitoral, bem como a razoabilidade dos parâmetros adotados pelo voto
condutor do aresto regional, que se baseou em valores previstos no próprio texto
legal, fica mantida a multa cominatória fixada pelo Tribunal a quo.

3. Recurso especial da União conhecido e desprovido.

4. Recurso ordinário Google Brasil Internet Ltda. desprovido.

(RMS nº 160370, Acórdão, rel. Min. Luciana Lóssio, rel. desig. Min. Dias Toffoli,
DJe 13/04/2016)

Dessa maneira, é mister o conhecimento do presente Mandado de Segurança que
discute a inscrição em dívida ativa da multa cominatória aplicada no valor de R$ 31.000,00 (trinta
e um mil reais).

II.ii - Mérito

II.ii.a - Falta de citação válida e termo inicial para incidência da multa

Inicialmente, aduzem os impetrantes que “somente foram citados da
Representação, não havendo no referido ato de citação a palavra “intimação”, para que
cumprissem o comando judicial. Deste modo, percebe-se que não foram intimados da decisão,
mas tão somente citados da representação, o que impede a aplicação da multa”. Além disso,
afirmam que em momento algum houve estipulação do prazo inicial de incidência da multa.

Com efeito, conforme já assentado na decisão liminar, a citação foi realizada de
forma válida para o número de telefone (WhatsApp) constante no RRC dos candidatos, nos
termos do art. 11, I da Res.-TSE nº 23.608/2019, que assim dispõe:

Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, a citação será realizada: (Vide, para as Eleições de 2020,
Num. 42707376 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

art. 8º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020)

I - quando dirigida a candidato, partido político, coligação ou pessoa indicada no
art. 10 desta Resolução, por mensagem instantânea e, frustrada esta,
sucessivamente por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos no
Código de Processo Civil.

A decisão liminar, cuja citação foi encaminhada em 02.11.2020 aos impetrantes,
continha o seguinte teor:

3. - Cite(m)-se o(s) representado(s) ou seu(s) advogado(s), na forma do art. 18 da
Res. TSE nº 23.608/2019 para:

a) promover a inclusão de janela com intérprete de Libras em sua propaganda
eleitoral exibida em televisão ou, não o fazendo, deixar de exibi-la, sob pena de
multa no valor de R$ 1.000,00 por cada trecho exibido de forma indevida; e,

b) apresentar defesa no prazo de 2 dias (art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/96).

Após, com ou sem a apresentação de resposta, encaminhem-se, de imediato, ao
Ministério Público Eleitoral para emissão de parecer, no prazo de um dia (art. 19,
Res. TSE nº 23.608/2019).

Então, com ou sem parecer, devem ser imediatamente conclusos os autos.

Int.-se.

Maringá, 31 de outubro de 2020.

Alberto Marques dos Santos

Juiz Eleitoral – 192ª ZE/PR

Dessa forma, considerando que o polo passivo ainda não havia se formado, os
impetrantes foram citados no dia 02.11.2020, às 14h55min (certidão de id. 35786823 da Rp.
0600450-46.2020.6.16.0192), tanto para apresentar defesa na Representação, quanto para
incluírem janela com intérprete de Libras em sua propaganda eleitoral exibida em televisão ou,
não o fazendo, deixarem de exibi-la, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada trecho
exibido de forma indevida.

Ademais, não há que se falar em ausência de indicação do termo inicial do
descumprimento, pois da simples leitura da decisão liminar (id. 25713563 da Rp. 0600450-
46.2020.6.16.0192), resta cristalino que foi fixada multa no valor de R$ 1.000,00 sobre cada
propaganda sem a inclusão do intérprete de Libras, sendo que o início do descumprimento
consta expressamente na decisão ao assim mencionar:

Arbitro, pois, com base no trinômio necessidade, adequação e proporcionalidade,
Num. 42707376 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

multa no valor de R$ 1.000,00 para cada propaganda dos representados exibida
em televisão após a intimação da decisão liminar que não contenha a
janela com intérprete de Libras.

No caso em exame, o juízo de origem determinou, na decisão de id. 38480905 da
Representação, o envio de ofícios às emissoras para que, no prazo de dois dias, remetessem ao
Cartório “todos os programas e inserções dos representados exibidos após 3/11/2020, inclusive.
Em cada um dos arquivos, deverá constar o dia e hora em que foi exibido (e, inclusive, se for
exibido mais de uma vez)”.

Em resposta, foram encaminhadas as petições das emissoras de ids. 38850584,
com conteúdos exibidos da seguinte forma:

No id. 38964782 constam as seguintes inserções:

Num. 42707376 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

Por fim, nos documentos juntados em petição no id. 40576008, após a majoração
da multa, constam as seguintes inserções:

Portanto, depreende-se que o juízo da 192ª Zona Eleitoral concedeu um prazo de
24 (vinte e quatro) horas para o cumprimento da ordem liminar, tanto que considerou os
descumprimentos somente após vencidas as 24 horas, a partir do dia 02.11.2020, às 14h55min,
já que o primeiro descumprimento considerado ocorreu no dia 03.11.2020, às 15h52min.

Os impetrantes alegam que, para cumprimento da ordem, deveria ter sido
considerado um período para a contratação de pessoa especializada na área de Libras, bem
como que deveria ser concedido mais prazo para a entrega de nova mídia.

No entanto, convém enfatizar que tais alegações deveriam ter sido aduzidas na
Representação de origem no momento do recebimento da intimação, mas não foram. Conforme
se infere da movimentação processual da Rp. 0600450-46.2020.6.16.0192, ao serem intimados
sobre a concessão da liminar, três representados juntaram procuração em 03.11.2020 (id.
36971526 da Representação), mas, na oportunidade, não apresentaram qualquer justificativa e
tampouco solicitaram prorrogação de prazo ao juízo de origem a fim de possibilitar o pronto
cumprimento da decisão liminar.

Num. 42707376 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

II.ii.b - Falta de memorial de cálculo e da especificação da execução em
relação a cada um dos impetrantes

Os impetrantes afirmam, também, que a multa não pode ser cobrada em razão da
ausência de memorial de cálculo. Nesse sentido, aduzem que não há especificação de quais
emissoras veicularam as propagandas, se a propaganda era destinada à majoritária ou à
proporcional e as datas específicas de veiculação para se aferir o valor da multa.

Todavia, conforme se infere, mais uma vez, da movimentação processual dos autos
originários, nas certidões contendo os eventuais descumprimentos (ids. 38850584, 38964782 e
40576009), consta que as propagandas foram veiculadas na Televisão Cultura de Maringá Ltda.,
afiliada da Rede Globo, Band Maringá e Televisão Cultura de Maringá Ltda. novamente. Além
disso, nos ids. correspondentes consta a data de cada propaganda e seu conteúdo, se destinado
à majoritária ou proporcional, o que pode ser verificado ao ser aberto o arquivo de vídeo.

Quanto à alegação de que o candidato a prefeito Valdir Pignata e o candidato a vice
José Antônio Vilchenski não podem ser responsabilizados pela propaganda dos vereadores,
assiste razão aos impetrantes e tal fato será considerado no capítulo final desta decisão.

II.ii.c - Falta de intimação pessoal dos impetrantes e do candidato Valdir
Pignata

Em sua terceira tese, os impetrantes argumentam que o valor da multa majorado
não pode ser aplicado a eles, pois o cartório não os intimou por WhatsApp, mas apenas pelo
mural eletrônico. Ademais, quanto ao candidato Valdir Pignata, destacam que deveria ser
intimado da majoração da multa por descumprimento por meio de mensagem instantânea, já que
não constituiu advogado nos autos de Representação.

Com efeito, quando majorada a multa por descumprimento, a decisão foi publicada
no mural eletrônico, nos termos do art. 12 da Res.-TSE nº 23.608/20191, já que o processo se
encontrava instaurado.

O fato de o impetrante Valdir Pignata não ter regularizado sua representação não
implica em ausência de ciência acerca da liminar, porquanto ele recebeu a citação da primeira
decisão pelo aplicativo WhatsApp, transcorrendo o processo em relação a ele à revelia. Além
disso, os demais representados constituíram advogado, o qual deveria acompanhar, no mural
eletrônico, a comunicação dos atos dos processos nos quais atuava.

II.ii.d - Erro na publicação do mural eletrônico

Quanto ao erro na publicação do mural eletrônico, a despeito de ter havido um
equívoco na menção ao número do id. contido na certidão, é possível inferir-se que a decisão da
majoração da multa foi publicada de forma integral no Mural Eletrônico do dia 09/11/2020 (
https://sedesc1-jud-01.tse.jus.br/mural-consulta-back-end/rest/publicacao/download/1343904),
Num. 42707376 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

não havendo prejuízo à defesa.

II.ii.e - Adequação do valor da multa

Relativamente à responsabilidade sobre a veiculação da propaganda sem a
inclusão do intérprete de Libras, consoante já mencionado anteriormente, vislumbra-se que o
Partido Cidadania tem responsabilidade sobre a propaganda tanto da majoritária quanto da
proporcional, com fundamento nos arts. 241 do Código Eleitoral e 44 da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no art. 48 da Res.-TSE nº 23.610/2019, que assim regulam:

Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos
partidos e por eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados
pelos seus candidatos e adeptos.

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e
aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando
integrantes de uma mesma coligação.

Art. 48. A propaganda eleitoral na rádio e na televisão se restringirá ao horário
gratuito definido nesta Resolução, vedada a veiculação de propaganda paga,
respondendo o candidato, o partido político e a coligação pelo seu conteúdo (Lei nº
9.504/1997, art. 44).

[...]

§ 4º A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar, entre outros
recursos, subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de LIBRAS
e audiodescrição, sob responsabilidade dos partidos políticos e das coligações,
observado o disposto na ABNT NBR 15290:2016 (Lei nº 13.146/2015, arts. 67 e 76,
§ 1º, III).

Destarte, se, de um lado, o partido tem responsabilidade solidária sobre os atos
irregulares de seus candidatos, majoritários e proporcionais, de outro a recíproca não é
verdadeira. Os impetrantes Valdir Pignata e José Antonio Vilchenski não são responsáveis por
eventuais propagandas ilícitas realizadas por candidatos da proporcional.

No caso em espécie, citam-se especificamente os ids. considerados pelo juízo da
192ª Zona Eleitoral para a caracterização do descumprimento da ordem liminar:

No que tange aos trechos apresentados em petição de nº 38850582, os seguintes
trechos foram exibidos sem a inserção de janela de libras: 38850585; 38850586,
38850587, 38850596, 38850598, 38850600, 38852552, 38852554, 38852556,
38852557, 38852558, 38852560.

Quanto aos trechos apresentados em petição de nº 38964782, os seguintes foram
Num. 42707376 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

exibidos de forma irregular: 38970243, 38980126, 38984193, 38984196, 38984199,
38984198, 38994158, 38994159, 38994156.

Por fim, quanto aos juntados em petição de nº 40576008, o seguinte foi exibido
sem janela de libras: 40576014.

Analisando cada um dos ids. considerados, vê-se que em 4 (quatro deles) –
38850587, 38850596, 38852557 e 40576014 – a propaganda veiculada sem intérprete de Libras
é destinada aos candidatos da proporcional do Partido Cidadania, de forma que os impetrantes
Valdir e José Antonio não devem responder por esses descumprimentos. Assim, em relação a
eles devem ser atribuídos 18 (dezoito) descumprimentos.

O Partido Cidadania, por sua vez, responde pelos descumprimentos tanto na
propaganda majoritária quanto na proporcional, de maneira que, em relação a ele, devem ser
contabilizados 22 (vinte e dois) descumprimentos.

No que toca ao valor da multa, o juízo de origem fixou-o, inicialmente, em R$
1.000,00 (mil reais) por programa em desconformidade com a lei, majorado para R$ 10.000,00
(dez mil reais) em função da constatação do primeiro descumprimento.

Como cediço, o Código de Processo Civil autoriza a modificação do valor da multa
cominatória à verificação de que ela se tornou, dentre outras hipóteses, excessiva, conforme art.
537, § 1º, I, que assim dispõe:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na
fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade
da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva.

A multa cominatória, como cediço, objetiva a garantia da efetividade jurisdicional.
Nesse contexto, deve ser fixada em um montante adequado para, simultaneamente, impedir o
sujeito passivo de resistir ao cumprimento da ordem judicial, mas observando a sua capacidade
econômica e as particularidades de cada caso concreto.

Quanto à possibilidade de minoração, o TSE tem admitido que as astreintes sejam
reduzidas em sede recursal, porquanto "deve o magistrado velar pela proporcionalidade da multa
cominatória, de acordo com as finalidades a que se destina, atuando de ofício ou a requerimento
da parte (art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil)" (REspE 529–56, rel. Min. Admar Gonzaga,
DJE de 20.3.2018).

Esta Corte Eleitoral, em recente precedente (RE 0600230-37.2020.6.16.0131, rel.
Thiago Paiva dos Santos, j. em 25/02/2021) reduziu a multa cominatória para o valor de R$
Num. 42707376 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

500,00 por dia de descumprimento, a ser adimplida de forma solidária.

Alinhando-se a esse entendimento, verifica-se que a multa cominatória se mostra
excessiva e desproporcional ao ser fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) e,
posteriormente, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em virtude do descumprimento.

Embora tenha ocorrido o descumprimento por aproximadamente 1 (uma) semana –
o que se mostra relevante no contexto célere de uma campanha eleitoral – não se olvida que
juízo de origem concedeu um curto lapso temporal ao cumprimento da liminar (24 horas),
consideradas as dificuldades técnicas para a inserção do intérprete de Libras e entrega de novas
mídias em todas as emissoras geradoras.

Assim, com esteio em precedente desta Corte Eleitoral, o valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos primeiros descumprimentos se mostra proporcional e razoável diante das
circunstâncias fáticas. Ademais, considerado a redução do patamar à metade, a majoração da
multa também pode sofrer a mesma redução, atingindo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo recebimento do presente Mandado de Segurança e,
no mérito, pela parcial concessão da segurança para reduzir a multa cominatória inicial ao
patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento e a multa majorada ao valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, de forma que: i) os impetrantes Valdir Pignata,
José Antonio Vilchenski e Partido Cidadania devem responder de forma solidária pelo valor de R$
9.000,00 (nove mil reais) por 18 descumprimentos; ii) o Partido Cidadania deve responder
individualmente pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por 3 descumprimentos,
somado a 1 descumprimento majorado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Roberto Ribas Tavarnato – relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600085-49.2021.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - IMPETRANTE: VALDIR PIGNATA, JOSE
ANTONIO VILCHENSKI - Advogados dos(a) IMPETRANTES: FUJIE KAWASAKI - PR0103933,
SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778 -
IMPETRANTE: CIDADANIA - MARINGA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) IMPETRANTE:
RAPHAEL ESTEVES MORIBE - PR0060460A, FUJIE KAWASAKI - PR0103933, SIMONE
____________________
1. Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas representações fundadas no art. 96 da Lei nº
9.504/1997, nas reclamações e nos pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo
inicial do prazo na data de publicação. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020)
Num. 42707376 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847

YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778 - IMPETRADOS:
ALBERTO MARQUES DOS SANTOS, JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR

DECISÃO

A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Num. 42707376 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 24/09/2021 17:29:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092417294551300000041683847
Número do documento: 21092417294551300000041683847